Tribunal: TJDFT
Processo: 0715775-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715775-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL AFONSO DE CARVALHO AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 61511933 – autos principais) que, em cumprimento de sentença, o intimou a pagar R$ 9.934,93, atualizados até 15/04/2020. Alega, em síntese, nulidade dos atos posteriores à digitalização dos autos físicos (2016.01.1.072776-3), convertidos para eletrônico (0020512-73.2016.8.07.0001), porque da publicação não constou o nome do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário UNIEURO - OAB/DF no 786490. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A suposta nulidade dos atos é matéria estranha à competência originária da Corte. Deve antes ser submetida ao seu juiz natural, a saber, o da execução. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR